Tribunal: TJPA
Processo: 0034384-41.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________ D.J.E. _____/_____/_____
APELAÇÃO - 0034384-41.2013.8.14.0301
APELANTES: WEMERSON DE SÁ ÁVILA E OUTROS
ADVOGADO: NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR OAB/PA 14.314
APELADO: PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO DA UEPA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. DESCABIMENTO. OS IMPETRANTES INSTRUIRAM O
MANDAMUS
COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DO MÉRITO. EXAME DE MÉRITO EM DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. CAUSA NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO NESTA INSTÂNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.
1. No caso concreto, os impetrantes, na inicial do
mandamus
, apresentaram os fundamentos de direito pelos quais entendem que deve ser concedida a ordem, bem como instruíram a inicial com os documentos necessários para a análise da alegações.
2.

Embora o juízo
a quo
tenha indeferido de plano a petição inicial, observa-se que foi analisado o mérito do
writ
quanto à possibilidade de anulação das questões e às supostas incorreções nos gabaritos.
3. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que é descabido o exame do mérito em decisão que indefere a petição inicial.
4. Descabido o julgamento neste grau recursal, na forma do art. 1.013, §3°, do CPC de 2015, haja vista a falta das informações da autoridade pública coatora e da intimação da pessoa jurídica de direito público interessada.
5. É importante ressaltar constar três alegações, quais sejam: anulação de questões; incorreções nos gabaritos preliminares e definitivos e; ausência de resposta da Banca Examinadora do Concurso quanto aos recursos administrativos interpostos pelos ora recorrentes. No entanto, apesar de ter indeferido a inicial, o juízo singular analisou o mérito de dois questionamentos (anulação de questões e incorreções nos gabaritos preliminares e definitivos), todavia manteve-se silente quanto à ausência de resposta da Banca Examinadora do Concurso aos recursos administrativos interpostos pelos ora recorrentes.
6.
Apelação conhecida e provida
com vistas à desconstituição da sentença, para fins do regular processamento do feito na origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta por WEMERSON DE SÁ ÁVILA E OUTROS contra o PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS DA UEPA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar.
A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 139-140):
(...) Pelo exposto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL, com fundamento no art. 10 da Lei nº. 12.016/09 c/c art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de provas pré-constituídas (...).
Em razões recursais (fls. 218/223), os apelantes alegam que constam nos autos as provas pré-constituídas para a instrução do Mandado de Segurança, não podendo o magistrado singular indeferir de plano a inicial.
Suscitam ainda a ausência de respostas da autoridade coatora quanto aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos.
Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a decisão objurgada.
O Recurso foi recebido no duplo efeito pelo juízo singular (fl. 227).
Em parecer acostado às fls. 233/238, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 240).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
O mérito recursal cinge-se à existência as provas pré-constituídas para a instrução do Mandado de Segurança e à ausência de respostas da autoridade coatora quanto aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos.
No presente caso, o magistrado singular indeferiu de plano a inicial do Mandado de Segurança por ausência de provas pré-constituídas.
Nesse sentido, o artigo 10 Lei nº 12.016/09 estabelece que a inicial será desde logo indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais,
in verbis
:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Todavia, no caso concreto, os impetrantes, na inicial do
mandamus
, apresentaram os fundamentos de direito pelos quais entendem que deve ser concedida a ordem, bem como instruíram a inicial com os documentos necessários para a análise da alegações referentes à anulação de questões, às incorreções nos gabaritos preliminares e definitivos e à ausência de resposta da Banca Examinadora do Concurso quanto aos recursos administrativos interpostos pelos ora recorrentes, senão vejamos:
Edital do Concurso Público 169 (fls. 31/62); Gabarito preliminar e definitivo (fls. 63/64); Boletim de questões (fls. 71/86) e comprovantes de eliminação dos candidatos e de entrega dos recursos junto à Banca Examinadora (fls. 87/184).
Assim, não está configurada a hipótese de indeferimento da inicial, de modo que é necessário o afastamento da incidência da regra do artigo 10 da Lei nº 12.016/09.

Ademais, embora o juízo
a quo
tenha indeferido de plano a petição inicial, observa-se que foi analisado o mérito do
writ
quanto à possibilidade de anulação das questões e às supostas incorreções nos gabaritos, como se depreende da própria ementa da decisão, a saber:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ALTERAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ADMINISTRAÇÃO COM PODER DE REVISÃO DOS PRÓPRIOS ATOS. NULIDADE DE QUESTÕES. CORREÇÃO DA PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO
. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. Grifado.
A análise do mérito do mandado de segurança pode ser observado também na fundamentação da decisão monocrática que se transcreve:
(...) Ora, o controle judicial do ato administrativo reserva-se à apreciação dos contornos legais do ato que se quer impugnar. Jamais a esfera da conveniência e oportunidade - o mérito do
ato administrativo - submeter-se-á a análise do julgador se o agente público observar estritamente o limite do que a lei lhe impõe.
Assim, se não for verificado a ilegalidade, abusividade ou exorbitância nos atos administrativos, este se reveste de legalidade ou ainda de razoabilidade, mantendo-se plenamente legal e, qualquer outro questionamento ou dedução se torna incabível.
É consagrado o aforismo de que "o edital é a lei do concurso público". Tal máxima se apoia no princípio da vinculação ao edital, que determina que todos os atos que regem o concurso
público estão interligados e devem obediência ao edital, que, diga-se, não é somente o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame, mas, também, contém os ditames que o regerão. Nesta seara, compreende-se que o princípio da vinculação ao edital é a junção dos princípios da legalidade e moralidade, merecendo tratamento próprio em razão de sua importância.
Deste raciocínio se extrai que o edital é ato normativo editado pela administração pública para disciplinar o processo do concurso público. Sendo ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, reciprocamente, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar.
Outrossim, a pretensão de anulação das questões da prova, sob o argumento de que as mesmas apresentavam mais de uma resposta certa, o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido que não cabe ao Poder Judiciário se substituir nas funções da banca examinadora, lhe competindo, apenas, a análise da legalidade e observância dos requisitos formais no procedimento.
(...)
Quanto ao argumento de violação a direito líquido e certo, uma vez que alterado gabarito preliminar, este Juízo não verifica a ventilada nulidade, uma vez que a Administração pode rever seus próprios atos a qualquer momento. O raciocínio que se extrai é de que se a Administração pode mais (anulação de questões) pode menos (alteração de resposta de gabarito).
(...)
Ou seja, ainda que os impetrantes aleguem que ilegal e arbitrário o ato praticado pela banca examinadora do concurso de alteração de gabarito, tal argumento não se sustenta, uma vez
que a Administração tem o poder de rever seus próprios atos.
Ora, trata-se de alteração de gabarito preliminar. Se não fosse admitido alteração, não se noticiaria resultado preliminar, mas sim definitivo (...).
Desse modo, também é pacífico na jurisprudência o entendimento de que é descabido o exame do mérito em decisão que indefere a petição inicial. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO. IMPUGNAÇÃO. EDITAL. VACÂNCIA. SERVENTIA. IMPETRAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. EXAME. MÉRITO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO.
1. Ressalvadas certas hipóteses legais, como por exemplo os arts. 285-A, 330 e 557 do CPC, o processo desenvolve-se inexoravelmente mediante o procedimento previsto em lei para cada tipo de demanda, cumprindo ao magistrado perante o qual se processa a sua integral observância, pena de, estabelecido o prejuízo a uma das partes, configurar-se o error in procedendo a ensejar a anulação do feito.
2.
Em ação de mandado de segurança, no entanto, assim como não é dado ao juiz de direito ou ao relator decidir desde logo pela concessão definitiva da segurança, também não é possível indeferir liminarmente a petição inicial mediante o exame do mérito da causa. Precedentes
.
3. A ocorrência desta prática, além de suprimir indevidamente da parte o direito ao regular processamento de sua ação, impede também o exercício da competência jurisdicional pelo órgão recursal superior, porque a sua atuação ficaria adstrita à confirmação do julgado impugnado, na medida em que a eventual reforma deste, para a concessão da segurança, redundaria em acolher a pretensão mandamental sem ter havido previamente a oitiva da autoridade impetrada, da pessoa jurídica de direito público respectiva e do órgão ministerial com atuação da instância ordinária.
4. Nulidade decretada. Recurso ordinário em mandado de segurança julgado prejudicado. Retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação. (RMS 39388/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 18.02.2014). Grifado.
Assim, resta evidenciado o preenchimento dos requisitos para a impetração do mandado de segurança, tendo em vista a observância do prazo legal; a indicação da autoridade coatora, e do ato administrativo hostilizado, bem como os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, em observância a disciplina dos arts. 6°; 10°,
caput
, da Lei Federal nº 12.016/09, e 319, do CPC de 2015.
De outra banda, descabido o julgamento neste grau recursal, na forma do art. 1.013, §3°, do CPC de 2015, em virtude da causa não estar madura para voto, haja vista a falta das informações da autoridade pública coatora e da intimação da pessoa jurídica de direito público interessada, com vistas a evitar prejuízo à defesa e eventual nulidade.
Sobre o tema, julgado do STF:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE
.
1.
"Nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento" (art. 515, § 3º, do CPC).
2. Indeferida a petição inicial (art. 295, II, c/c o art. 267, I), não pode o Tribunal, ao reformar a sentença, julgar, desde logo, o mérito da causa, tendo em vista a ausência de citação do demandado.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 691.488/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 228). Grifado.
No sentido da fundamentação do presente voto, colaciona-se julgados dos Tribunais Estaduais, incluindo desta Egrégia Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SMS 2017. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 10 DA LEI 12.1016/2009. APRECIAÇÃO ACERCA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANÁLISE DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso em exame, os fundamentos lançados pela embargante quanto pela parte embargada, ao interpor recurso de apelação cível, não foram apreciados em razão deste Juízo entender, quando do julgamento da apelação, pendente questão de ordem pública que afronta o instituto do devido processo legal, qual seja,
o equivocado indeferimento da inicial pelo Juízo monocrático, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, aduzindo que, no caso concreto, a impetrante, de fato, havia descumprimento o regramento previsto no edital convocatório do processo seletivo
. 3.
Verificado o equívoco da decisão que indeferiu a inicial no mandado de segurança em questão, de rigor o retorno dos autos ao primeiro grau, sendo oportunizada a apresentação de informações, bem como a atuação do Ministério Público do Estado, fiscal da ordem jurídica, nos termos da jurisprudência colacionada pela decisão embargada
. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes deste Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 25 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora
(2492716, 2492716, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26). Grifado.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO- EDITAL DA/DRESA Nº CSPM 01-2018. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTO DE CAPITÃO DA BRIGADA MILITAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. I -
Evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a impetração do mandado de segurança, tendo em vista a observância do prazo legal; a indicação da autoridade coatora, e do ato administrativo hostilizado, bem como os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, em observância a disciplina dos arts. 6°; 10°, caput, da Lei Federal nº 12.016/09; e 319, do CPC de 2015
.
Nesse sentido, descabido o indeferimento da petição inicial, calcado no exame do mérito do
mandamus
.
Precedentes do e. STJ e deste TJRS. II -
De outra banda, vedado o julgamento neste grau recursal, na forma do art. 1.013, §3°, do CPC de 2015, em razão da falta das informações da autoridade pública, e intimação da pessoa jurídica de direito público interessada, com vistas a evitar prejuízo à defesa, e eventual nulidade
. Apelação provida. Sentença desconstituída. (Apelação Cível, Nº 70082701640, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 14-10-2019). Grifado.

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO PREMATURA COM BASE EM APRECIAÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
-
De acordo com a jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, inadmite-se a extinção de plano do mandado de segurança com base na apreciação de questão atinente ao mérito da impetração.
- Pautado o indeferimento da petição inicial na ausência de direito líquido e certo, a declaração de nulidade da sentença, por "error in procedendo", é medida que se impõe
.
- Recurso provido. Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0054.19.000207-8/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019). Grifado.
Ademais, é importante ressaltar que na inicial do Mandado de Segurança constam três alegações, quais sejam: anulação de questões, incorreções nos gabaritos preliminares e definitivos e ausência de resposta da Banca Examinadora do Concurso quanto aos recursos administrativos interpostos pelos ora recorrentes, como mencionado alhures. No entanto, apesar de ter indeferido a inicial, o juízo singular analisou o mérito de dois questionamentos (anulação de questões e incorreções nos gabaritos preliminares e definitivos), todavia manteve-se silente quanto à ausência de resposta da Banca Examinadora do Concurso aos recursos administrativos interpostos pelos ora recorrentes.
Deste modo, indicada a anulação da sentença.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, com vistas à desconstituição da sentença, para fins do regular processamento do feito na origem.
É o voto.
P.R.I.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora